Tribunal: TJDFT
Processo: 0722066-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722066-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTHER DOS SANTOS BORGES BARCELLOS AGRAVADO: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALTHER DOS SANTOS BORGES BARCELLOS contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0085954-30.2009.8.07.0001, movido por SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SREI para localização de imóveis do executado, bem como o de penhora sobre 30% da complementação de previdência privada e deferiu o pedido de penhora de montante relativo à restituição do imposto de renda do executado/agravante (ID 65298772, origem). Nas razões recursais (ID 17580057), narra tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial em face do agravante, cujo objeto é contrato de prestação de serviços advocatícios para propositura de 15 (quinze) ações judiciais. Sustenta a impossibilidade de penhora da restituição do imposto de renda, pois cuida-se de valor descontado direto da folha de pagamento do executado, servidor público do Distrito Federal, a qual possui, portanto, caráter alimentar. Alega não ser o débito executado caso de exceção à impenhorabilidade, prevista no §2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil, logo, aplica-se a impenhorabilidade dos valores referentes à restituição de renda do agravante. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum. Preparo efetivado (ID 17583068). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora de montante relativo à restituição do imposto de renda do executado/agravante. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, nos moldes do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a plausibilidade do direito pleiteado. Embora a verba decorrente de restituição do imposto de renda possua a natureza alimentar, certo é que o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, vem mitigando a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, a depender da análise do caso em concreto. Confiram-se: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.”(AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO MODIFICATIVO NO ÂMBITO DE RECURSO ACLARATÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. CABIMENTO DE SUA RELATIVIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. 1. Os embargos de declaração, nos moldes em que trazidos pelo art. 1.022 do CPC/15, destinam-se a provocar o magistrado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material. Nesse contexto, faz-se possível que, a partir da correção do vício apontado, advenha modificação capaz de alterar visceralmente o resultado do julgamento. 2. Na hipótese vertente, foi constata omissão acerca dos fundamentos levantados em sede de contrarrazões ao recurso especial, os quais, de fato, demonstraram a existência de entendimento jurisprudencial diverso daquele adotado pela decisão monocrática, que havia dado provimento ao recurso especial. Assim, plenamente viável o acolhimento dos declaratórios, com efeito modificativo, para negar provimento ao agravo em recurso especial. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação consulta ao direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. Tendo a Corte local expressamente afirmado que a penhora de percentual da remuneração não comprometeria o mínimo vital do devedor e tampouco o reduziria à condição indigna, deve ser mantida a medida constritiva determinada pela instância ordinária. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019) In casu, conforme declaração de imposto de renda do exercício 2020/2019, o agravante recebeu a título de proventos do Governo do Distrito Federal a quantia de R$ 165.018,12 (cento e sessenta e cinco mil, dezoito reais e doze centavos) (ID 64064918, origem). Ainda, conforme contracheque relativo ao ano 2015, sua remuneração bruta à época era de R$ 13.751,51 (treze mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos) (ID 37521487, pág. 04, origem). Quanto à restituição do imposto de renda, verifica-se ser no valor de R$ 2.949,20 (dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) (ID 64064918, pág. 08, origem). Portanto, não se evidencia nos autos que a constrição deferida pelo juízo de origem tem potencial de comprometer a subsistência do agravante. Neste descortino, não verifico argumentos suficientes para ilidir o decisum vergastado, razão pela qual, em exame perfunctório, mantenho-o integralmente. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator